Tribunal: TJPA
Processo: 0823825-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823825-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNNA DANIELE MENEZES FARIAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS COLHIDOS EM AÇÃO CAUTELAR FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DO REDIRECIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará para cobrança de ICMS declarado e não pago por empresa do ramo ótico, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve o redirecionamento da execução à agravante, apontada como integrante de estrutura empresarial vinculada ao denominado Grupo Taveira / Óticas Ana Maria, com indícios de grupo econômico de fato, sucessão empresarial e confusão patrimonial. A decisão suspendeu o curso da execução apenas em relação à agravante até o julgamento definitivo de ação cautelar fiscal conexa. A agravante sustenta nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, perda de eficácia da cautelar fiscal, inexistência de vínculo societário com a executada originária e necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade é nula por deficiência de fundamentação; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade é via adequada para afastar o redirecionamento diante de controvérsia fático-probatória complexa; (iii) determinar se houve perda de eficácia da medida cautelar fiscal em razão do prazo previsto nos arts. 11 e 13 da Lei nº 8.397/92; (iv) verificar se decisão liminar em cautelar fiscal pode servir de suporte ao redirecionamento da execução; (v) definir se é indispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (vi) estabelecer se a ausência de vínculo societário formal e a posterior constituição de empresa relacionada afastam, de plano, a responsabilidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, pois delimita o objeto da exceção, identifica os indícios de grupo econômico e confusão patrimonial apontados na cautelar fiscal e explicita a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A exceção de pré-executividade somente admite matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, não sendo via adequada para afastar redirecionamento fundado em alegações de sucessão empresarial, comunhão de interesses e confusão patrimonial que exigem exame aprofundado de fatos e provas.

Os arts. 11 e 13 da Lei nº 8.397/92 não conduzem à perda automática de eficácia da cautelar fiscal quando já existe execução fiscal regularmente ajuizada e em curso, cuja ampliação subjetiva decorre de elementos apurados posteriormente na investigação fiscal e judicial.

A decisão liminar proferida em ação cautelar fiscal, embora fundada em cognição sumária, constitui elemento legítimo de suporte à adoção de medidas executivas e ao redirecionamento da execução quando amparada em prova literal do crédito e em indícios consistentes de burla, blindagem patrimonial e continuidade empresarial.

O redirecionamento da execução fiscal com fundamento nas hipóteses de responsabilidade previstas no CTN não exige, em regra, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do CPC, pois decorre de regime jurídico próprio de responsabilização tributária.

A ausência de vínculo societário formal com a devedora originária e o fato de empresa vinculada à agravante ter sido constituída posteriormente aos fatos geradores não afastam, por si sós, a possibilidade de responsabilização quando há alegação de sucessão empresarial, continuidade do fundo de comércio e inserção em grupo econômico de fato.

A suspensão da execução apenas em relação à agravante até o julgamento definitivo da cautelar fiscal demonstra prudência judicial e preserva a coerência entre processos conexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para afastar redirecionamento da execução fiscal quando a controvérsia envolve apuração complexa de grupo econômico de fato, sucessão empresarial ou confusão patrimonial.

O redirecionamento da execução fiscal fundado nas hipóteses de responsabilidade tributária previstas no CTN prescinde, em regra, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Elementos probatórios colhidos em ação cautelar fiscal podem servir de suporte ao redirecionamento da execução quando indicam, em juízo de cognição sumária, prática de atos que violam deveres ou estrutura empresarial destinada à evasão fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, 926 e 133 a 137; CTN, arts. 124, I, 133 e 135, III; Lei nº 8.397/1992, arts. 11 e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 393 e 189; TJPA, AI nº 0800798-29.2021.8.14.0000; TJPA, ED AI nº 0812717-49.2020.8.14.0000; TJPA, AI nº 0802661-78.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BRUNNA DANIELE MENEZES FARIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos da
Execução Fiscal
nº 0006617-94.2016.8.14.0051, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos de origem que a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito tributário referente a ICMS declarado e não pago pela empresa
TAVEIRA E OLIVEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA.
, em valor histórico de
R$ 153.023,67
, com lastro em certidões de dívida ativa cujos períodos de referência abrangem exercícios entre
2012 e 2015
. As CDAs foram juntadas com a inicial executiva e demonstram a constituição formal do crédito tributário.

Após sucessivas tentativas frustradas de citação da pessoa jurídica executada, o Estado requereu o redirecionamento da execução ao sócio
Antônio Taveira dos Santos
, sob fundamento de dissolução irregular, pedido que foi acolhido pelo juízo de origem.

Posteriormente, a Fazenda Estadual formulou novo requerimento de ampliação do polo passivo, dessa vez com base na decisão liminar proferida na
Ação Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301
, em que se reconheceu, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios de grupo econômico de fato, confusão patrimonial, sucessão empresarial e utilização de estruturas empresárias voltadas à evasão fiscal no âmbito do chamado
Grupo Taveira / Óticas Ana Maria
.

Com fundamento nesse quadro, o juízo singular incluiu a ora agravante no polo passivo da execução fiscal, ao lado de outros corresponsáveis, por reputá-la vinculada à cadeia empresarial articulada pelo referido grupo econômico.

A decisão de redirecionamento foi posteriormente atacada por meio de
Exceção de Pré-Executividade
, na qual a excipiente alegou, em síntese:
(i)
nulidade do redirecionamento por ausência de prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica;
(ii)
impossibilidade de utilização da decisão liminar da cautelar fiscal como suporte suficiente para responsabilização tributária;
(iii)
decadência ou perda de eficácia da medida cautelar por ausência de pedido tempestivo de redirecionamento no prazo de 60 dias;
(iv)
ausência de vínculo societário com a empresa executada originária; e
(v)
impossibilidade de responsabilização, porque os fatos geradores do crédito seriam anteriores à constituição da empresa com a qual a agravante teria mantido vínculo.

O juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assentou, em síntese, que a decisão liminar proferida na Ação Cautelar Fiscal já evidenciava indícios suficientes de grupo econômico e confusão patrimonial, reputando desnecessária a instauração do IDPJ. Ao mesmo tempo, por prudência, determinou a
suspensão do curso da execução apenas em relação à ora agravante
, até o julgamento definitivo da cautelar fiscal, mantendo o regular prosseguimento do feito quanto aos demais executados.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando a nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, a perda de eficácia da cautelar fiscal por decurso do prazo previsto nos arts. 11 e 13 da Lei nº 8.397/92, a inexistência de vínculo jurídico apto a autorizar o redirecionamento e a imprescindibilidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Sustenta, ainda, que o próprio Estado teria reconhecido que sua participação se limitava à empresa
SABBA & MENEZES LTDA. / Ótica Vision Set
, constituída apenas em 2018, sem relação com a executada originária e com fatos geradores anteriores.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática desta Relatoria.

Na ocasião, consignou-se que a controvérsia se insere em contexto mais amplo, já reiteradamente examinado por esta 2ª Turma de Direito Público em recursos conexos envolvendo o mesmo grupo econômico, inexistindo, em juízo de delibação, probabilidade qualificada de provimento do agravo.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que a agravante não está sendo chamada a responder por ter figurado formalmente como sócia da executada originária, mas sim por haver participado da estrutura de continuidade empresarial do grupo, em especial por sua atuação na constituição, alteração e administração da empresa
SABBA & MENEZES LTDA., depois C. TORRES SADALA EIRELI
, a qual teria explorado o mesmo ramo de atividade, utilizado endereços anteriormente vinculados ao grupo devedor e sucedido, de fato, pontos comerciais antes operados pelas
Óticas Ana Maria
.

Sustenta, por isso, a incidência dos arts.
124, I, 133 e 135, III, do CTN
, bem como a desnecessidade do IDPJ em matéria de responsabilização tributária.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção meritória, ao fundamento de que a participação da Fazenda Pública, por si só, não atrai a incidência do art. 178 do CPC, incidindo, ademais, a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do agravo de instrumento.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à aferição da legalidade da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante e, em consequência, manteve seu redirecionamento no polo passivo da execução fiscal, ainda que com suspensão do curso do feito em seu desfavor até o desfecho definitivo da ação cautelar fiscal conexa.

Desde logo, cumpre registrar que o presente recurso, embora possua peculiaridades argumentativas próprias,
não se insere em cenário jurídico novo
. Ao contrário, ele decorre do mesmo núcleo fático-processual que já ensejou sucessivos pronunciamentos desta 2ª Turma de Direito Público acerca do chamado
Grupo Taveira / Óticas Ana Maria
, sempre em torno da existência de fortes indícios de grupo econômico de fato, continuidade do fundo de comércio, confusão patrimonial e blindagem patrimonial articulada para frustração da cobrança tributária.

Essa observação inicial não tem mera utilidade retórica. Ela é relevante porque o caso exige aplicação dos princípios da
coerência, integridade e estabilidade jurisprudencial
, consagrados no art. 926 do Código de Processo Civil.

Não se justifica, sem elemento novo robusto e distintivo, que situações substancialmente inseridas no mesmo complexo fático recebam tratamento decisório dissociado.

I – Da preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação

A agravante sustenta nulidade da decisão recorrida por violação ao art. 489, §1º, do CPC, ao argumento de que o juízo singular teria se limitado a afirmar, genericamente, que a liminar da cautelar fiscal autorizaria o redirecionamento, sem enfrentar as teses deduzidas na exceção de pré-executividade.

A preliminar não procede.

Embora a decisão agravada seja sintética, ela
não é inexistente nem aparente
.

O juízo de origem delimitou o objeto da exceção, enunciou o entendimento segundo o qual a jurisprudência admite o redirecionamento da execução fiscal quando há indícios de atuação conjunta, confusão patrimonial e utilização de empresas para ocultação de bens, identificou expressamente a vinculação da controvérsia à
Ação Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301
, consignou a desnecessidade do IDPJ e, por prudência, suspendeu o processo apenas em relação à excipiente até o julgamento definitivo da cautelar, de modo a evitar decisões potencialmente contraditórias.

Não se ignora que o dever de fundamentação exige enfrentamento dos argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Contudo, não se pode converter o art. 489, §1º, do CPC em técnica de invalidação automática de toda decisão concisa. O que a norma repudia é a motivação inexistente, estereotipada ou dissociada do caso concreto.

Não é essa a hipótese.

Além disso, eventual insuficiência argumentativa parcial não impõe, por si só, a cassação do decisum quando o Tribunal, na extensão devolutiva do agravo, pode desde logo enfrentar de modo completo as teses jurídicas suscitadas, entregando prestação jurisdicional exaustiva e afastando qualquer alegação futura de omissão. Assim,
rejeito a preliminar
.

II – Da inadequação da exceção de pré-executividade para o exaurimento da controvérsia fático-probatória

É pacífico que a exceção de pré-executividade é admissível em execução fiscal para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ, premissa, aliás, reconhecida pelo próprio juízo a quo.

O ponto central, porém, é que a insurgência da agravante, embora vestida formalmente como tese de ordem pública, exige incursão muito mais profunda na cadeia de constituição empresarial, sucessão de pontos comerciais, comunhão de interesses, vínculos pessoais e societários e contexto global de blindagem patrimonial.

Isso ultrapassa, em larga medida, os estreitos limites da cognição própria da exceção de pré-executividade.

A defesa pretende, em verdade, que se reconheça de plano, sem instrução adequada, a inexistência de qualquer articulação da agravante com o grupo econômico apontado pelo Fisco.

Ocorre que as contrarrazões do Estado vão precisamente em sentido oposto, descrevendo elementos que, ao menos em tese, não são juridicamente neutros: participação na constituição e administração da
SABBA & MENEZES LTDA./C. TORRES SADALA EIRELI
, exercício do mesmo objeto social do grupo, funcionamento em endereços antes utilizados por empresas do Grupo Taveira, abertura de filial em ponto antes ocupado pelas
Óticas Ana Maria
, relação pessoal e empresarial com
Raimundo Sabba Guimarães Neto
e posterior trespasse a
Camilla Torres Sadala
, também ligada ao mesmo núcleo familiar e comercial.

Esse quadro mostra que a matéria não se resolve com simples cotejo formal entre data do fato gerador e data de constituição de uma pessoa jurídica isoladamente considerada.

O que está em discussão é a eventual inserção da agravante em
estrutura empresarial subsequente e funcionalmente vinculada
à continuidade do grupo econômico apontado como inautêntico.

Por isso, a decisão agravada não incorreu em ilegalidade ao rejeitar a exceção e preservar a discussão de mérito em via cognitiva mais adequada, especialmente porque ainda adotou providência prudencial favorável à excipiente, ao
suspender o curso da execução quanto a ela
até o julgamento definitivo da cautelar fiscal conexa.

III – Da tese de decadência ou perda de eficácia da cautelar fiscal por decurso do prazo dos arts. 11 e 13 da Lei nº 8.397/92

Esse é, talvez, o ponto tecnicamente mais elaborado da defesa.

A agravante sustenta que a liminar da cautelar fiscal foi deferida em dezembro de 2020, tendo a Fazenda ciência inequívoca de sua efetivação ainda naquele mês, mas somente requereu sua inclusão no polo passivo da presente execução em setembro de 2024, de modo que teria operado a cessação de eficácia da cautelar, nos termos dos arts. 11 e 13 da Lei nº 8.397/92.

A tese, contudo,

não se ajusta adequadamente ao caso
.

Os arts. 11 e 13 da Lei nº 8.397/92 disciplinam a hipótese em que a medida cautelar fiscal é concedida em
procedimento preparatório
, condicionando sua eficácia à propositura da execução principal no prazo legal.

O objetivo da norma é impedir que constrições patrimoniais de urgência, deferidas em caráter antecedente, subsistam indefinidamente sem o ajuizamento da pretensão principal.

No caso em análise, porém, não se está diante de situação simples de cautelar preparatória desacompanhada de demanda principal. A execução fiscal de origem
já existia desde 2016
, foi regularmente ajuizada contra a devedora originária e prosseguiu com atos próprios de cobrança, inclusive com tentativa de citação da pessoa jurídica, posterior redirecionamento ao sócio e, apenas depois, ampliação do polo passivo à luz dos elementos colhidos na cautelar fiscal.

A defesa procura projetar para cada ulterior redirecionamento um novo marco decadencial absoluto de 60 dias, como se a cautelar fiscal, em relação a todo e qualquer terceiro, se convertesse automaticamente em procedimento preparatório autônomo e estanque.

Essa leitura
extrapola o texto legal
e conduz a uma consequência incompatível com a própria natureza dinâmica da execução fiscal complexa, sobretudo em casos de grupo econômico de fato e encadeamento sucessivo de pessoas físicas e jurídicas.

Não ignoro o precedente invocado pela agravante acerca da necessidade de tempestivo redirecionamento em determinadas hipóteses envolvendo corresponsáveis não incluídos no polo passivo inicial. Todavia, o exame aqui não pode ser feito de forma descontextualizada.

O presente caso não versa apenas sobre imposição de constrição cautelar isolada a terceiro estranho; versa sobre execução fiscal em curso, fundada em crédito regularmente constituído, cuja ampliação subjetiva decorre de investigação fiscal e judicial mais ampla sobre estrutura empresarial inautêntica reiteradamente reconhecida em juízo de delibação.

De outro lado, mesmo sob a perspectiva da cautelar, é relevante notar que esta própria Turma já manteve a higidez da
Ação Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301
e das medidas assecuratórias nela deferidas em diversos recursos interpostos por integrantes do mesmo grupo, sem acolher a tese de esvaziamento automático do suporte cautelar que agora se pretende fazer prevalecer por via reflexa nesta execução.

Assim, não reconheço a perda automática de eficácia da cautelar fiscal como causa suficiente para anular o redirecionamento nesta sede.

IV – Da alegação de que a liminar cautelar não pode, por si só, fundamentar o redirecionamento

Também não assiste razão integral à agravante quando sustenta que uma decisão liminar em cautelar fiscal, por ter natureza precária, jamais poderia servir de suporte ao redirecionamento da execução.

É correto afirmar que a medida cautelar fiscal tem natureza instrumental, provisória e fundada em cognição sumária. Todavia, disso não decorre que ela seja juridicamente irrelevante para a execução fiscal principal.

Ao contrário: a cautelar fiscal existe justamente para
preservar a efetividade da cobrança tributária diante de indícios robustos de dilapidação patrimonial, blindagem e fraude
.

Sua função não é declarar definitivamente a responsabilidade, mas oferecer base assecuratória e cognitiva inicial suficiente para permitir providências executivas compatíveis com a proteção do crédito público.

Foi exatamente essa lógica que orientou os precedentes anteriores desta Turma no âmbito do mesmo caso: reconheceu-se que, diante de prova literal do crédito e de documentação consistente indicando grupo econômico informal, sucessão empresarial e comunhão de interesses, é legítima a concessão de medidas cautelares e também a utilização desse acervo como suporte para a continuidade da persecução executiva em face dos corresponsáveis apontados pelo Fisco.

A decisão liminar da cautelar, portanto,
não atua isoladamente
, nem substitui o devido processo legal de forma absoluta. Ela se soma a um conjunto documental mais amplo e a uma linha jurisprudencial interna já consolidada no caso concreto.

V – Da desnecessidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

A agravante reitera a tese da nulidade do redirecionamento por ausência de instauração do IDPJ, invocando os arts. 133 a 137 do CPC.

A tese não prospera.

Em matéria tributária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal fundado nas hipóteses legais de responsabilidade previstas no
CTN
e na
Lei de Execuções Fiscais
não se submete, em regra, ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica do CPC.

Isso porque não se está, propriamente, diante da clássica desconsideração civil da personalidade jurídica, mas de regime
específico de responsabilidade tributária
, com disciplina normativa própria. Esse entendimento foi reiteradamente adotado também por esta Turma em feitos vinculados ao mesmo grupo econômico, a exemplo dos agravos AI 0802661-78.2025.8.14.0000 e AI 0800798-29.2021.8.14.0000.

No contexto do Grupo Taveira, esta Corte já assentou, em mais de uma oportunidade, que a responsabilização de integrantes de grupo econômico de fato, quando fundada em indícios de
comunhão de interesses, sucessão empresarial, continuidade operacional e desvio de finalidade
, prescinde da instauração prévia do IDPJ, como nos embargos de declaração ED AI 0812717-49.2020.8.14.0000 e no agravo AI 0802661-78.2025.8.14.0000.

A defesa invoca precedentes de direito privado e de desconsideração clássica, mas a moldura jurídica aqui é outra.

O redirecionamento não se apoia exclusivamente no art. 50 do Código Civil. Ele se apoia, principalmente, no regime de responsabilidade tributária e na disciplina assecuratória fiscal, notadamente nos arts. 124, I, 133 e 135, III, do CTN, bem como na Lei nº 8.397/92.

VI – Da alegação de inexistência de vínculo societário e do argumento temporal ligado aos fatos geradores de 2012–2015

A agravante sustenta que jamais foi sócia da empresa executada originária e que a empresa com a qual manteve vínculo,
SABBA & MENEZES LTDA.
, só surgiu em 2018, razão pela qual seria impossível imputar-lhe responsabilidade por fatos geradores ocorridos entre 2012 e 2015.

O argumento não é suficiente para o provimento do agravo.

Em primeiro lugar
, porque a Fazenda não fundamenta a inclusão da agravante na afirmação de que ela tenha integrado formalmente o quadro societário da devedora originária na data dos fatos geradores.

A linha fazendária é diversa: sustenta que a agravante participou da
estrutura posterior de continuidade empresarial e blindagem patrimonial
do grupo, notadamente mediante sua atuação na constituição e administração da empresa que sucedeu, de fato, pontos, estabelecimentos e operações do ramo ótico antes explorados pelas
Óticas Ana Maria
.

Em segundo lugar
, porque o próprio argumento de que a empresa a ela ligada surgiu apenas em 2018 não afasta, de plano, a possibilidade jurídica de investigação sobre
sucessão empresarial, trespasse de ponto comercial, continuidade do fundo de comércio e confusão patrimonial superveniente
, matérias que, no âmbito do mesmo grupo, já foram valorizadas por esta Turma.

Nos embargos declaratórios julgados no caso de
Camilla Torres Sadala
(ED AI 0812717-49.2020.8.14.0000), por exemplo, ficou consignado que a ocupação de pontos anteriormente explorados pelo grupo devedor constitui forte indício de sucessão empresarial de fato, na forma do art. 133 do CTN, e que a simples adoção de nova marca não basta para descaracterizar a continuidade econômica.

Em terceiro lugar, a alegada “confissão” do Estado, extraída da petição de ID 143654752, não se verifica na extensão pretendida pela agravante.

O que se constata, ao revés, é que o ente público delimitou a via específica pela qual entende configurada sua vinculação ao grupo: exatamente pela participação na empresa
SABBA & MENEZES LTDA./C. TORRES SADALA EIRELI
, inserida, segundo a narrativa fazendária, na continuidade operacional e societária do grupo. As contrarrazões atuais reforçam essa linha e detalham elementos concretos da imputação.

Dito de outro modo: a ausência de vínculo formal com a devedora originária
não encerra a discussão
, porque o redirecionamento
não se baseia apenas
em responsabilidade pessoal do sócio-gerente clássico, mas também em
grupo econômico de fato e sucessão empresarial
.

VII – Da prudência da solução adotada pelo juízo de origem

Há ainda um dado que enfraquece a alegação de dano grave ou de quebra do devido processo legal: o juízo singular
não determinou prosseguimento cego e irrestrito da execução contra a agravante
.

Ao rejeitar a exceção, suspendeu o curso da demanda em seu desfavor até o julgamento definitivo da cautelar fiscal, evitando imediata expansão da litigiosidade e preservando coerência entre os feitos conexos.

Essa providência revela ponderação judicial, não arbitrariedade. Longe de impor gravame desproporcional, o magistrado de origem buscou compatibilizar a tutela do crédito tributário com a necessidade de prevenir decisões inconciliáveis.

Em suma,
não verifico nulidade por deficiência de fundamentação
;
não reconheço a perda automática de eficácia da cautelar fiscal como causa extintiva do redirecionamento na presente execução
;
afasto a exigência de prévia instauração do IDPJ
;
e concluo que as teses defensivas dependem, em grande parte, de aprofundamento incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade e com os próprios limites deste agravo
.

Ao mesmo tempo, a decisão agravada se mantém alinhada à orientação já consolidada por esta 2ª Turma de Direito Público nos recursos conexos oriundos da mesma matriz fático-jurídica, circunstância que reforça a necessidade de sua preservação, em homenagem ao art. 926 do CPC (AI 0800798-29.2021.8.14.0000, ED AI 0812717-49.2020.8.14.0000, AI 0802661-78.2025.8.14.0000).

Por tais fundamentos, a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expendidos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2026